Tribunal: STF
Processo: EP 168
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO


Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA, julgada procedente, para condenar o réu à pena de 21 (vinte e um) anos, sendo 18 (dezoito) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 1 (um) mês de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art. 33, do Código Penal, e a pena pecuniária de 84 (oitenta e quatro) dias-multa.
Em 25/11/2025, declarei o trânsito em julgado da ação penal e determinei o início do cumprimento da pena de AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA. A PRIMEIRA TURMA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por unanimidade, referendou a decisão.
Na data de  22/12/2025, concedi a prisão domiciliar humanitária ao condenado AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA (CPF 178.246.307-06) (eDoc. 124).
Em 23/12/2025, a defesa informou “que trabalham na residência os seguintes funcionários: a) Ailton Ferreira de Souza – CPF 266353051-49 (Empregado Doméstico) – trabalha todos os dias úteis na residência. b) Eleni Antonia Rodrigues - CPF 385.277.821-20 (Passadeira) – trabalha uma vez por semana na residência” (eDoc. 132). 
Em 7/1/2026, a defesa reiterou pedido para que os empregados indicados possam ingressar no imóvel, argumentando que “na residência habitam o apenado e sua esposa, sendo ele com 78 anos e ela com 79 anos e a presença de ambos os empregados é indispensável para o saudável andamento da residência e o auxílio que duas pessoas idosas necessitam para uma vida saudável e plena” (eDoc. 159).

É o relatório. DECIDO. 

O apenado cumpre pena privativa de liberdade, cujo início foi determinado em regime fechado, sendo-lhe concedida, excepcionalmente, a prisão domiciliar, cumulada com diversas medidas cautelares, em razão das circunstâncias do caso e da necessidade de assegurar a efetividade da execução penal.
O art. 317  do CPP estabelece que a prisão domiciliar “consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial”. Excepcionalmente, no curso da execução penal é admitida a substituição da prisão em regime aberto pela prisão domiciliar, conforme art. 117 da LEP.
Desta forma, a prisão domiciliar não desnatura a condição de pessoa privada de liberdade, implicando rígida limitação à locomoção e à visitação, razão pela qual RESSALTO que todas as visitas devem ser previamente autorizadas por este Juízo e devem ser observadas as normas regulamentares de onde o réu encontrava-se custodiado (Comando Militar do Planalto/DF).
Tendo em vista as condições de saúde do réu, cujas comorbidades foram comprovadas e subsidiaram a custódia domiciliar, bem como a idade avançada de sua esposa, pessoa idosa com mais de 60 anos, tenho por razoável o ingresso de empregados no imóvel, nos termos requeridos pela defesa, para auxiliar nas atividades de manutenção da residência.   
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno desta SUPREMA CORTE, AUTORIZO o ingresso na residência do apenado AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA, das pessoas abaixo relacionadas, nos seguintes dias e horários:
(i) Ailton Ferreira de Souza – CPF 266353051-49 (Empregado Doméstico) – nos dias úteis, em horário comercial; 
(ii) Eleni Antonia Rodrigues - CPF 385.277.821-20 (Passadeira) – uma vez por semana, em horário comercial. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 8 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente